Tribunal: TJMT
Processo: 1002323-13.2021.8.11.0011
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002323-13.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TATIANA FERREIRA DOS SANTOS SILVA MESQUITA - CPF: 047.854.751-02 (RECORRENTE), WESLLEY SILVA DE ARAUJO - CPF: 042.958.831-31 (ADVOGADO), LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA - CPF: 041.401.321-24 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1002323-13.2021.8.11.0011

Origem:
JUIZADO ESPECIAL

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE

R
ecorrente
:
TATIANA FERREIRA DOS
SANTOS SILVA
MESQUITA

Recorrid
o
:
AVON COSMETICOS LTDA.

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
18/07
/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
DESCONTO INDEVIDO
. EMPRESA RECORRIDA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE A JUNTADA DE
TERMO DE ENTREGA ASSINADO.
INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUDIO QUE ATRIBUI VERSSIMILHANÇA.
NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Trata-se de ação na qual
a
Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais, decorrente de cobranças indevidas
em
sua conta corrente
oriundas de supostos débitos
com a empresa Recorrida.

2
.
Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao comprovar a licitude das cobranças efetuadas, acostando aos autos
Termo de Entrega
, devidamente assinad
o
pelo consumidor,
e áudio no corpo da contestação,
em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

3
.

Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica
a aplicação, de ofício, da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

4
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

5
. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que

a
Recorrente
TATIANA FERREIRA DOS
SANTOS SILVA
MESQUITA

postula pela declaração de inexistência de débito
e
indenização por danos morais,
em razão
de cobranças indevida oriundas de supostos débitos com a empresa Recorrida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência
do pedido principal e procedência do pedido contraposto com a condenação ao pagamento da dívida no valor de R$
R$ 229,48 (duzentos e vinte e

nove reais e quarenta e oito centavos)
.

Inconformad
o
,
o
Recorrente
TATIANA FERREIRA DOS
SANTOS SILVA
MESQUITA
,
nas razões recursais pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a
declaração de inexistência do débito discutido nos autos e
condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais
.

Em contrarrazões (
I
D

119406985
),
a
Recorrid
a

AVON COSMETICOS LTDA.

refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022